Tribunal: TJMT
Processo: 1014553-70.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014553-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. - CNPJ: 26.921.908/0002-02 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO ROSA GILBERTI - CPF: 469.960.101-44 (ADVOGADO), OSMAR ALVES DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 002.075.051-01 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução de duplicatas, considerando o transcurso do prazo prescricional de três anos, sem localização de bens penhoráveis e satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve inércia do exequente, suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente, diante das diligências realizadas para assegurar o cumprimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige a inatividade do credor por período superior ao prazo prescricional do direito material, contado do término do prazo de suspensão do processo, conforme jurisprudência consolidada.

4.
As diligências realizadas pelo exequente, incluindo tentativas de bloqueio de valores e buscas de bens da parte executada, evidenciam a ausência de desídia, inviabilizando a caracterização da inércia.

5.
A aplicação da prescrição intercorrente destina-se a sancionar o desinteresse processual do credor, o que não se configura quando este permanece ativo na busca pela satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente exige a comprovação de desídia ou inatividade do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material, contado do término do prazo de suspensão do processo.

A prática de diligências pelo credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de inércia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921, §4º; CC, art. 206, §3º, VIII; Lei 5.474/68, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 27/6/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hospfar
Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A.
, c
ontra sentença
(Id.
244955209
) que reconheceu a prescrição intercorrente
e
julgou
extinta a
ação de execução
por quantia certa contra devedor solvente
referente à
s duplicatas n. 035557 e 040352, e custos de protesto, no valor total de R$ 6.866,90 (seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)
, proposta contra
Sociedade
Beneficiente
da Santa Casa de Misericórdia
.

O apelante sustenta
que
se
manteve ativo

n
a busca por bens penhoráveis e não permaneceu inerte, como alegado na sentença
, sendo adotadas
diversas medidas constritivas para garantir a satisfação do crédito, incluindo tentativas de constrição de recebíveis da executada junto ao Estado de Mato Grosso.

A
firma que foi incorretamente considerado
início da prescrição, ignorando períodos de suspensão do processo, conforme o artigo 921, §4º do CPC
, além disso,
o marco correto para o início da prescrição intercorrente deveria levar em conta a suspensão ocorrida entre
os anos de
2021 e 2022, o que afastaria a inércia imputada.

Assevera que
a sentença foi proferida de
forma abrupta, sem
que fosse
oportuni
za
d
a a
prévia
manifestação acerca da possível
prescrição intercorrente
, o que contraria o princípio da não surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil), e
o direito ao contraditório e ampla defesa.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente e determinando o
prosseguimento da execução.

Devidamente intimado, o apelado
Sociedade
Beneficiente
da Santa Casa de Misericórdia
deixou de apresentar contrarrazões (
Pje

Primeira Instância
1014553-70.2016.8.11.0041, Expedientes, Id. 34193973).

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e está apto para julgamento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
se trata
de
recurso de apelação
interposto
por

Hospfar
Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S/A
,
com objetivo de
reforma
r
a sentença proferida pelo juízo
de Primeira Instância, que
extinguiu
a
execução
por quantia certa contra devedor solvente
referente à
s duplicatas n. 035557 e 040352, e custos de protesto, no
montante
de R$ 6.866,90 (seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos)
, contra
Sociedade
Beneficiente
da Santa Casa de Misericórdia
, e
m razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

No essencial, eis o teor da sentença ora analisada:

“
[...]

Trata-se de Execução de duplicata emitida em 2015.

Ao id n. 26150147, foi realizada a busca BACENJUD em 14/11/2019, que restou infrutífera,

momento que se inicia o prazo de um ano de suspensão processual.

O processo se encontra em 2024, sem satisfação do crédito e localização de bens
a
penhora.

Em se tratando de duplicata, o prazo prescricional é de 03 anos.

[...]

Transcorrido o prazo prescricional, REC
ONHEÇO a prescrição da pretensão.

Diante do exposto, reconhecida a prescrição da pretensão, consequentemente JULGO

EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais.

Deixo de condenar

ao pagamento de verba honorária, por ausência de intervenção da parte contrária
”
.

[...] (Id.

244955209
).

Na origem, a execução foi protocolada na data de 29/8/2016 (Id. 244954330),
e o despacho de citação se efetivou em 26/4/2018 (Id. 244955158) por oficial de justiça.

O prazo transcorreu sem que a parte executada efetuasse o pagamento ou se manifestasse nos autos, e o processo seguiu seu curso com diversas
diligências do credor no sentido de dar impulso ao processo e encontrar bens passíveis de penhora (Id. 244955163 ao Id. 244955184).

Na data de 31/5/2021 o Juízo deferiu o pedido de registro da executada na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) (Id. 244955183), sendo efetivado o bloqueio, oportunidade na qual foi determinada a suspensão do feito pelo período de 1 (um) ano, “
diante da ausência de bens
”.

Posteriormente, no dia
25/3/2022 foi desarquivado em razão da arrematação de veículo em nome da executada Placa KAT 6217, considerando arrematação do bem pela Justiça do Trabalho (Id. 79527552), determinando a baixa na restrição.

Ato contínuo, o apelante manifestou nos autos em 17/5/2022, a requerer a penhora de crédito da executada junto ao Estado de Mato Grosso, juntando o valor do crédito em execução atualizado (Id. 244955193), que foi prontamente deferido.

Após a manifestação do Estado sobre o pedido de penhora
na data de 6/7/2023
(
/
Id. 244955204 – fls. 10), o exequente peticionou esclarecendo acerca do não entendimento do teor do Ofício pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo reenvio do Ofício, “
a fim de que este atente-se as reais circunstâncias dos autos e proceda na forma determinada pelo comando emanado deste d. Juízo da execução
”.

Por conseguinte, foi proferida a sentença que extinguiu o processo por entender ter operado a prescrição intercorrente (Id. 244955208).

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar
acerca
da
ocorrência da prescrição intercorrente no processo de execução originário.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula n. 150, definiu que “
prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”.

No caso, se trata de execução de dívida representada pelas duplicatas
n. 035557 e 040352
, logo, nos termos do artigo 18, I, da Lei n. 5.474/68, e artigo 206, § 3º, do Código Civil, a pretensão executiva prescreve no prazo de três (3) anos.

“
Art. 18. A pretensão à execução da duplicata prescreve:

I–
contra
o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título;
”

[...]

“
Art. 206. Prescreve:

[...]

§3º. Em
trêsanos
:

[...]

VIII- a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
;”

Nessa intelecção, foi firmado o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente só é possível quando verifica a inércia do exequente por período superior ao do direito material, contado do final do prazo de suspensão do processo determinado pelo Juízo, ou, do transcurso de 1 (um) ano de suspensão automática, por analogia ao disposto no artigo 40, § 2º, da Lei n. 6.830/1980.

Esse entendimento foi assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça
no julgamento do
Incidente de Assunção de Competência nº 1,
RE
sp n. 1.604.412/SC, fixando as seguintes teses:

“
RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido
”. (STJ. REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 27/6/2018,
DJe
22/08/2018) (
g.n
.)

No caso em exame, o andamento do processo executivo não evidencia a desídia do a
pelante
em tomar todas as medidas para localização dos bens d
a apelada por período superior a três (3) anos.

Consoante se vê dos autos
,
o
apelante
realizou diversas tentativas de localização d
a apelada,
buscas de
novos endereços, recolhimento imediato das diligências, e se manteve ativo no impulso do feito.

Logo, não há falar em desídia por parte do agravado, uma vez que se mostrou diligente nas buscas pelo inventário, e informando nos autos tão logo foi descoberta a sua recente distribuição.

A prescrição intercorrente, por sua vez, destina-se a punir o exequente que permanece inerte por tempo excessivo e injustificado, de modo a comprometer o andamento célere da execução, o que não é o caso dos autos.

Nessa esteira, perfilho do entendimento exposto nos seguintes julgados:

“[...]
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente deve haver, além do transcurso de certo lapso temporal estabelecido em lei, a comprovação do desinteresse ou desídia por parte do credor. Ausente tal prova, não se reconhece da prescrição
.” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 1006022-40.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas,
DJe
03/06/2024)

“
A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.” (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)
”. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 0002458-35.2014.8.11.0028, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
DJe
20/03/2024)

Portanto, constatado que o feito não ficou paralisado mais do que o prazo prescricional previsto em lei por inércia do a
pelante
, com as devidas diligências feitas no curso da ação, não há falar em prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024